Tribunal: STF
Processo: ARE 1448791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, por estar o acórdão recorrido alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa e obscura, uma vez que o julgado paradigma apontado (ADI 5.606/ES) não guardaria relação com a discussão dos autos por envolver lei estadual diversa (Lei estadual nº 10.470/2015 e não a Lei estadual nº 10.278/2014).



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Na decisão embargada restou evidente que a hipótese dos autos se enquadra à tese de julgamento firmada na ADI 5.606/ES no sentido de que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator